Tribunal: TJDFT
Processo: 0729096-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO No 9.246/2017. SENTENCIADO REINCIDENTE. REQUISITO OBJETIVO. CUMPRIMENTO DE 1/3 DA PENA.
I – O art. 7o do Decreto no artigo 7o do Decreto no 9.246/2017 estabelece como requisitos objetivos para a comutação o cumprimento, até 25/12/2017, de 1/4 da pena para o sentenciado não reincidente e 1/3, para o reincidente.
II – A jurisprudência há muito firmou o entendimento de que a reincidência é condição pessoal que surtirá efeitos em todas as penas após a unificação, inclusive quando não reconhecida no título executivo.
III – Recurso conhecido e desprovido.